Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708873-58.2019.8.07.0018 RECORRENTES: JUDITH DE SOUSA BASTOS, JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, LUCIA FERNANDES DA SILVA VERAS, LUISVALDO FERREIRA ALMEIDA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. 1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. Quando se trata de indeferimento da petição inicial, e não de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal da parte autora. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, 4o, 6o e 485, inciso III, § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a falta de prévia intimação do insurgente antes de eventual extinção do feito sem julgamento do mérito, possibilitando a regularização do processo e a subsequente resolução efetiva do mérito da demanda. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLACD GOMES, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, 6o e 485, inciso III, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1419086/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/5/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1812406 (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações em relação aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLACD GOMES, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005